Tribunal: TJMT
Processo: 0007469-74.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007469-74.2012.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: KAMILA DE OLIVEIRA SILVA MACIEL LOPES E OUTROS
Vistos.
A parte recorrida, SIMONE CRISTINA RODRIGUES, requer, por meio da petição id 102637487, que seja determinada a baixa da restrição que ainda consta na matrícula do imóvel objeto do feito, ao argumento de que, quanto a esse ponto, não há recurso pendente de análise.
Nada obstante, esta Vice-Presidência não detém competência para determinar a baixa de restrição, sendo necessária a observação do cumprimento provisório de sentença, nos termos dos artigos 520, e seguintes, do Código de Processo Civil:
Com efeito, dispõe o artigo 520 do CPC, verbis:
“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;
II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;
III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (...)”
Nesse contexto, nos termos do artigo 516, II, c/c 522, caput, e parágrafo único, ambos do CPC, o cumprimento provisório da decisão efetuar-se-á perante o juízo de primeiro grau de jurisdição, devendo a petição ser acompanhada do decisum exequendo; certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; procurações outorgadas pelas partes; decisão de habilitação, se for o caso; e facultativamente, outras peças processuais.
Portanto, à vista dos dispositivos acima mencionados, indefiro o pleito constante do id 102637487, devendo a requerente, ora recorrida, proceder ao cumprimento provisório da sentença para que Juízo de primeiro grau avalie a pretensão requerida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça